Tribunal: TJDFT
Processo: 0742059-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica pedida pelo ora Recorrente em desfavor da parte agravada. O Agravante sustenta, em síntese, que a confusão entre os patrimônios da empresa e de seus sócios decorre do fato de que, embora a empresa tenha sido fechada, havia patrimônio da sociedade, o qual os sócios dizem que não existe mais e nem indicam a destinação dos mesmos. Diz que o sumiço dos bens da sociedade sem que seja comprovado o seu destino ou sem que tenha sido dada qualquer explicação, por si só, evidencia abuso da personalidade jurídica por confusão patrimonial, circunstância apta à decretação da desconsideração da personalidade jurídica da devedora com base na legislação civil comum (art. 50, Código Civil). Assevera que a não localização da executada em diversos endereços indicados nos registros oficiais, a inaptidão apontada no comprovante de inscrição e de situação cadastral da pessoa jurídica e o insucesso das diligências destinadas à busca de bens penhoráveis fragilizam a presunção de boa-fé e indicam encerramento informal das atividades empresariais (sem pagamento das dívidas, lesando os credores), de modo a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. Ao final, invocando a presença dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, pede, em liminar e no mérito, que seja deferido o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face da empresa devedora, bem como que seja feita a consulta e o bloqueio, via SISBAJUD, dos valores encontrados nas contas dos sócios das devedoras. Preparo regular. É a suma dos fatos. Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica. Neste aspecto, tenho que constitui error in procedendo o indeferimento liminar do incidente ao argumento de que as hipóteses alegadas pelos credores não comportam o aludido incidente. Isto porque os arts. 133 a 137 do CPC disciplinam o incidente e ainda dispõem sobre os requisitos mínimos necessários para sua instauração. Uma vez tendo a parte cumprido tais determinações, o incidente deve ser admitido e somente, após regular trâmite, em que o contraditório deve ser amplo, dada a natureza excepcional da medida, é que se impõe o seu indeferimento. Ainda que Sua Excelência tenha invocado a ausência de preenchimento dos pressupostos legais específicos, porquanto não demonstrado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, impõe considerar que tais matérias se referem ao mérito do incidente, de forma que indeferir o pedido liminarmente, presentes os requisitos formais para sua instauração, implica em restringir o direito da parte ao contraditório e ampla defesa. A respeito do tema, destaco precedentes desta Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTAURAÇÃO. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. ERRO IN PROCEDENDO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. - Agravo de instrumento em que se discute a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. - Apesar da abrangente variação dos pressupostos e requisitos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica observados cada caso, o rito procedimental previsto deve ser seguido, não havendo possibilidade de indeferimento liminar do pedido. 3. - Deu-se provimento ao agravo. (Acórdão 1239883, 07278358620198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica, a qual depende de requerimento da parte ou do Ministério Público para seguir o rito previsto no art. 133 e seguintes do CPC, ou seja, o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas após finalizada a etapa instrutória, é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1233902, 07134616520198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao pedido de consulta e bloqueio de valores via SISBAJUD, impõe considerar que a r. decisão ora impugnada tratou apenas do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, sendo este o âmbito de conhecimento do recurso ora interposto. À vista do exposto, concedo parcialmente a liminar, para deferir o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação à empresa executada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 17 de janeiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator